Tribunal: TJES
Processo: 5017294-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017294-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA - FORTEC

AGRAVADO: REIS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR FIDUCIÁRIO. SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. BENS IMÓVEIS DADOS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. STAY PERIOD. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pelo Fundo de Fortalecimento da Economia Capixaba (FORTEC) contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que deferiu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de quatro imóveis gravados com alienação fiduciária, utilizados como sede administrativa, garagem e oficina da empresa recuperanda, bem como decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se resta prejudicado o Agravo Interno diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se o Juízo da Recuperação Judicial pode suspender atos expropriatórios promovidos por credor fiduciário sobre bens alegadamente essenciais; e (iii) determinar se imóveis utilizados como base operacional da recuperanda se enquadram no conceito de bens de capital essenciais, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento esvazia o objeto do Agravo Interno interposto contra decisão que apenas indeferiu o efeito suspensivo, configurando perda superveniente do interesse recursal.

A concessão de tutela recursal exige demonstração concreta de risco de dano grave e iminente, o que não se verifica quando os bens permanecem vinculados à garantia fiduciária e sob fiscalização do Juízo Universal, sem risco imediato de perecimento do direito do credor.

O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, embora assegure a extraconcursalidade do crédito fiduciário, veda a retirada ou venda de bens de capital essenciais durante o stay period.

Compete ao Juízo da Recuperação Judicial aferir a essencialidade dos bens, por deter visão global da situação patrimonial e operacional da empresa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

Os imóveis destinados à sede administrativa, garagem e oficina configuram suporte físico indispensável à atividade de transporte, sendo essenciais à manutenção da operação e à viabilidade do plano de recuperação.

A notificação para constituição em mora e consolidação da propriedade fiduciária realizada durante o período de suspensão viola o art. 6º, II, da Lei 11.101/05.

A suspensão dos leilões extrajudiciais harmoniza-se com o princípio da preservação da empresa e com a finalidade da recuperação judicial prevista no art. 47 da Lei 11.101/05.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão que apenas apreciou pedido de efeito suspensivo.

Compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a essencialidade de bens gravados por alienação fiduciária e suspender atos expropriatórios quando indispensáveis à atividade empresarial.

Imóveis utilizados como sede administrativa e base operacional constituem bens essenciais à atividade da recuperanda, cuja expropriação é vedada durante o stay period.

A prática de atos tendentes à consolidação da propriedade fiduciária durante o período de suspensão afronta o art. 6º da Lei 11.101/05.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/05, arts. 6º, II, 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 153.473/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 26.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5017294-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA (FORTEC)

AGRAVADA:
REIS TRANSPORTES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos pelo FUNDO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA CAPIXABA (FORTEC) em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da Recuperação Judicial da empresa REIS TRANSPORTES LTDA, deferiu tutela de urgência para suspender leilões extrajudiciais de 04 (quatro) imóveis (matrículas nº 805, 3.960, 16.025 e 16.026), garantidos por alienação fiduciária.

O Agravante sustenta, em síntese: (a) a natureza extraconcursal de seu crédito, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05; (b) a impossibilidade de o Juízo da Recuperação obstar o exercício do direito de propriedade fiduciária; e (c) a não essencialidade dos imóveis, alegando tratar-se de terrenos e sedes administrativas que não se enquadram no conceito de "bem de capital".

Em sede monocrática (ID 16504992), este Relator indeferiu o efeito suspensivo pleiteado por não vislumbrar o risco de perecimento do direito do credor. Inconformado, o FORTEC interpôs Agravo Interno, reiterando a necessidade de prosseguimento dos leilões sob o argumento de que a manutenção da suspensão acarreta prejuízos financeiros e desvalorização dos bens.

1. Da prejudicialidade do Agravo Intern
o

Ab initio
, verifico que o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, nesta oportunidade, esvazia por completo o objeto do Agravo Interno. Este último visava apenas a reforma da decisão que negou efeito suspensivo. Com a entrega da prestação jurisdicional definitiva pelo Colegiado, opera-se a perda superveniente do interesse recursal quanto ao agravo interno.

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2. Do mérito do Agravo de Instrumento

A controvérsia reside na legalidade da suspensão, pelo Juízo da Recuperação, de atos expropriatórios promovidos por credor fiduciário sobre bens alegadamente essenciais.

2.1. Da ausência de risco ao credor (
periculum in mora
)

Como destacado por este Relator em sede liminar, a despeito de se discutir a probabilidade de êxito quanto à natureza do crédito, não há risco de perecimento do direito do Agravante.

A prova do perigo de dano deve ser concreta. Nesse sentido, invoco a lição de Humberto Theodoro Júnior:

indispensável a ocorrência do risco de dano anormal cuja consumação possa comprometer, substancialmente, a satisfação do direito subjetivo da parte (In: Curso de Direito Processual Civil. v. II, 43. ed., Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 681).

Em idêntico sentido, a doutrina de Teori Albino Zavascki reforça:

(...) o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e que enseja a antecipação assecuratória é o risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer parecer ou a prejudicar o direito afirmado pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. (In: Antecipação da Tutela, Editora Saraiva, p. 77).

No caso, os bens imóveis permanecem afetos à garantia e sob fiscalização do Juízo Universal, não havendo urgência que autorize o desmonte da infraestrutura da empresa antes da consolidação do seu plano de recuperação.

2.2. Da essencialidade dos bens e o princípio da preservação

O art. 49, § 3º, da Lei 11.101/05, embora proteja o credor fiduciário, impõe uma restrição fundamental:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No que tange à competência para deliberar sobre atos expropriatórios de bens garantidos por alienação fiduciária, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao atribuir tal mister ao Juízo da Recuperação Judicial.

A Segunda Seção da Corte Cidadã, ao enfrentar o tema sob o rito dos Conflitos de Competência, assentou que a preservação da empresa prevalece sobre a natureza extraconcursal do crédito fiduciário quando em jogo bens essenciais à operação.

É o que se extrai da literalidade do julgado condutor:

Há absoluta convergência, entre doutrina e jurisprudência, que, em conformidade com o princípio da preservação da empresa, o juízo de valor acerca da essencialidade ou não de algum bem ao funcionamento da sociedade cumpre ser realizado pelo Juízo da recuperação judicial, que tem acesso a todas as informações sobre a real situação do patrimônio da recuperanda, o que tem o condão, inclusive, de impedir a retirada de bens essenciais, ainda que garantidos por alienação fiduciária, da posse da sociedade em recuperação (art. 49, § 3º, da LRF).” (STJ - CC: 153473 PR 2017/0179976-7, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/06/2018).

Nesse sentido, verifica-se que o Juízo
a quo
agiu em estrita observância ao precedente do STJ. Os imóveis objeto de leilão extrajudicial (matrículas n.º 805, 3.960, 16.025 e 16.026) abrigam a sede administrativa, garagem e oficina da Recuperanda, sendo, portanto, o "suporte físico" indispensável para a manutenção de sua frota e execução de seus contratos de transporte.

A retirada da empresa de sua base operacional colidiria frontalmente com o Princípio da Preservação da Empresa, conforme o texto literal do art. 47 da LREF:

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Nesse contexto, exsurge cristalina a natureza essencial dos bens em comento, porquanto constituem o suporte físico indispensável à infraestrutura operacional da recuperanda. A eventual expropriação de tais imóveis não apenas comprometeria a logística empresarial, mas fulminaria a própria viabilidade do plano de soerguimento.

Portanto, a proteção conferida pelo Juízo de piso alinha-se ao mandamento legal de preservação da função social e da atividade econômica, justificando a suspensão excepcional dos atos expropriatórios.

2.3. Da irregularidade na consolidação durante o
stay period

Ademais, consta que a notificação para constituição em mora ocorreu em 17/04/2024, durante a vigência do período de suspensão (stay period), violando o art. 6º, inciso II, da Lei 11.101/05, a LREF:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:: (...)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência;

Portanto, demonstrada a essencialidade dos imóveis para a atividade de transporte da Agravada, a suspensão dos leilões é medida impositiva para evitar o encerramento prematuro das atividades da recuperanda.

3. Dispositivo

Ante o exposto: (I)
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão que suspendeu os leilões extrajudiciais, em face da comprovada essencialidade dos bens para a preservação da empresa; (II)
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto com o julgamento do mérito recursal principal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno.